Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-73.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804340-73.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCAS GABRIEL GONZAGA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804340.73.2022.8.14-0015

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: LUCAS GABRIEL GANZAGA MOURA

REPRESENTANTE LEGAL: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/06 E 304 DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR

NULIDADE –

INVASÃO DE DOMICÍLIO
. INOCORRÊNCIA.
Não

há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio, quando houve o cumprimento de operação policial, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, na modalidade ”ter em depósito”, e uso de documento falso,
Os agentes públicos foram unânime em afirmar que receberam informações de que um foragido da justiça de Belém estaria comercializando entorpecentes na sua residência localizada nos Tangaras, no município de Castanhal, não tendo sido outro resultado da diligência policial que não o devido cumprimento do dever legal, uma vez que realizada diligência fora apreendida 87,802g (oitenta e sete gramas e oitocentos e dois miligramas), tratando-se de cocaína, e documento falsificado no local, razão pela qual existia fundadas suspeitas para que a residência do acusado fosse invadida,
principalmente porque, de fato, o denunciado estava praticando o crime de tráfico de drogas, que, diga-se de passagem, é crime permanente, que se protrai no tempo, demonstrando a situação de flagrante, que excepciona a garantia, além do fato do réu ser o foragido da justiça, o que por si só justifica a invasão do domicílio.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA
.
Não
há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra das testemunhas ouvidas em juízo, no
Laudo Toxicológico Definitivo,
Laudo pericial nº 2022.02.000127-DOC

e no termo de apreensão
de objetos
. A materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas dos depoimentos das testemunhas, Afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804340.73.2022.8.14-0015

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: LUCAS GABRIEL GANZAGA MOURA

REPRESENTANTE LEGAL: GISELIA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHARELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto em favor de
LUCAS GABRIEL GANZAGA MOURA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Castanhal
, que julgou procedente a denúncia, condenando-o as penas de
9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, e mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pela conduta tipificada no
art. 33
da
Lei nº 11.343/2006
(id.11337809) e art. 304 do CPB

Narrou a
denúncia, (id.
11337769), que no dia 06 de julho de 2022, por volta das 16h55min, em residência particular, localizada na Rua Belém, n.12, na Invasão dos Tangarás, munícipio de Castanhal, o apelante LUCAS GABRIEL GONZAGA MOURA, foi preso em flagrante por Policiais Civis, por guardar/ter em depósito 05 (cinco) “porções” médias de substância semelhante a OXI, destinada a comercialização. Ao ser questionado sobre sua qualificação o apelante apresentou documento de identidade falso.

Conforme a
denúncia
, os agentes da polícia receberam uma denúncia de tráfico no referido local. Ao chegarem na residência do réu, ele identificou-se como sendo o nacional VANILSON FIRMO DE OLIVEIRA, inclusive apresentou a carteira de identidade. Ao ser questionado novamente sobre sua identificação, ele revelou a sua verdadeira identidade. Logo em seguida, ao ser questionado sobre os entorpecentes, o réu indicou onde eles estariam, ou seja, dentro do bolso de sua bermuda que estava no chão.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33, I, da Lei 11.343/06, e artigo 304 (uso de documento falso) do CPB.

Inquérito Policial (ids. 11337771-11337772);

Resposta à acusação (id. 11337782).

Recebimento de denúncia em 17 de agosto de 2022 (id. 11337787).

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.000904-QUI (id. 11337798), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 87,087 g (oitenta e sete gramas e oitocentos e dois miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substância de uso proscrito no país;

Laudo pericial nº 2022.02.000127-DOC (id. 11337799) fundamentado nos exames documentoscópicos realizados, o perito concluiu que a Carteira de Identidade de Registro Geral em nome de VANILSON FIRMO DE OLIVEIRA, é produto de fraude documental por montagem digital, o que o deixa na condição de
Documento Falso
.

Termo e mídia de audiência (id.11337800-11337806).

Em Sentença prolatada em
22/09/2022
(id.11337807), o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia, condenando o réu Lucas Gabriel Gonzaga Moura, pela prática dos crimes tipificados nos artigos, 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 304, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais (id.
14155505) a defesa do apelante, interpôs o presente
Recurso de Apelação
e pugnou pela reforma de sentença, para que seja reconhecida e declarada a nulidade da invasão da residência do acusado, sem mandado judicial e sem fundada suspeita e as demais provas decorrentes determinando desta forma a absolvição do réu. Também como, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas, diante da contradição dos depoimentos em juízo dos Policiais Civis.

Em sede de
contrarrazões (id.
14155506)
,
o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça, (id. 14508783,) em parecer através do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação, interposto em favor de
LUCAS GABRIEL GANZAGA MOURA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Castanhal
, que julgou procedente a denúncia, condenando-o as penas de
9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, e mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pela conduta tipificada no
art. 33
da
Lei nº 11.343/2006
(id.11337809) e
art. 304 do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e havendo questões preliminares passo à análise
.

PRELIMINAR

1.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Neste capítulo a defesa do apelante LUCAS GABRIEL GONZAGA MOURA suscita a nulidade da sentença, tendo em vista as provas colhidas terem sido diante do ingresso forçado dos policiais civis na residência do réu.

Para uma melhor compreensão dos fatos que levaram as diligências ocorridas na residência do réu LUCAS GABRIEL, necessário relatarmos como se deu a referida investigação, conforme relatos colhidos nos autos.

De acordo com a narrativa do IPC JOSÉ EDSON DA SILVA LOPES (ID.11337805) que recebeu informações de alguns policiais que estiveram no município de Castanhal em missão, no qual comunicaram que havia um nacional foragido de Belém que se encontrava nos Tangarás, comercializando entorpecentes, no qual ficou monitorando essa situação, durante três a quatro dias, até a localização de sua residência que culminou na sua detenção. Que ao chegar a sua residência o encontrou sentado em um sofá na frente de sua residência, do lado de fora, autorizando o ingresso do agente em sua residência e prontamente confessou que tinha droga em sua residência. Que no momento da apreensão da droga o réu confessou que era para venda. O réu apresentou documento falso ao se identificar, cuja falsificação não era visível.

As testemunhas ELIAS DA COSTA SILVA e MÁRCIO AUGUSTO MARQUES ratificaram em suas declarações de que participaram de uma diligência para apurar denúncia de um foragido de Belém que estava comercializando drogas e se encontrava residindo em Tangarás, e que ao ser detido em sua residência, fora encontrado entorpecentes em sua bermuda que estava no chão, restando controvérsia apenas no que diz respeito quanto a denúncia se teria sido anônima (por telefone) ou através de policiais.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Os agentes públicos foram unânime em afirmar que receberam informações de que um foragido da justiça de Belém estaria comercializando entorpecentes na sua residência localizada nos Tangaras, no município de Castanhal, não tendo sido outro resultado da diligência policial que não o devido cumprimento do dever legal, uma vez que realizada diligência fora apreendida 87,802g (oitenta e sete gramas e oitocentos e dois miligramas), tratando-se de cocaína, e documento falsificado no local, razão pela qual existia fundadas suspeitas para que a residência do acusado fosse invadida,
principalmente porque, de fato, o denunciado estava praticando o crime de tráfico de drogas, que, diga-se de passagem, é crime permanente, que se protrai no tempo, demonstrando a situação de flagrante, que excepciona a garantia, além do fato do réu ser o foragido da justiça, o que por si só justifica a invasão do domicílio.

Diante dos fatos narrados nos autos, não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio, quando houve o cumprimento de
operação policial, visando dá cumprimento o regular exercício do dever legal
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a defesa do réu/apelante fizera o referido pedido, da alegada nulidade, em alegações finais
, nos quais fora rechaçado pelo magistrado singular.

Tem-se ainda, que o ingresso no domicílio do apelante, se deu em razão de informações obtidas pelo IPC JOSÉ EDSON DA SILVA LOPES que, após monitorar aquela área por três a quatro dias, localizou e identificou a residência do réu, e tomaram conhecimento do local onde ocorria o crime, sendo o proceder adotado pelos agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, sendo cediço que as informações obtidas através dos policiais de Belém que informaram a presença do réu foragido da justiça residindo naquele localidade (Tangaras)

inteligência da polícia mediante diligências prévias e que redundou em acesso à residência do acusado LUCAS GABRIEL não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial,
rejeito a nulidade requerida.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, sob o fundamento de não existirem provas concretas nos autos, da autoria

e materialidade delitiva dos crimes pelos quais o apelante fora denunciado, vez que os depoimentos dos policiais foram completamente divergentes e contraditórios, não podendo ser a única prova a ser utilizada como fundamento concreto para embasar um juízo condenatório.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO PELO APELANTE
LUCAS GABRIEL GONZAGA MOURA

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no
artigo 33
, da
Lei Nº 11.343/2006
, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A conduta punível é fazer uso, empregar, utilizar ou aplicar papel falso empregá-lo com uso de qualquer natureza o apresentando como genuíno, desde que tenha finalidade de relevância jurídica.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico ilícito de drogas e uso de documento falso restaram comprovados por meio do termo de exibição e apreensão de objetos (id.11337699), Laudo Toxicológico Provisório 2022.02.000903-QUI (id.11337699),
Perícia de Alteração Documental (id.78057142) e
Laudo Toxicológico Definitivo (id.78057141) que confirmou se tratar de substância ilícita encontradas dentro do bolso da bermuda do apelante, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando 88,087gramas (oitenta e oito grama e oitenta e sete miligramas), tal ato delituoso, incorreu o apelante em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Conforme se observa o juízo não se fundamentou apenas nos depoimentos dos policiais para o juízo condenatório, conforme deixou transparecer a defesa, muito pelo contrário, baseou-se no conjunto probatório robusto, que não deixam dúvidas da materialidade e autoria delitiva.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão do entorpecente e do documento falso na residência do LUCAS GABRIEL.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes e tráfico e documento falso, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia formulada por policiais de Belém em missão no município de Castanhal, conforme esclareceu o IPC JOSÉ EDSON DA SILVA LOPES, no qual fez o levantamento prévio do local, fato este confirmado pelo policial ELIAS DA COSTA SILVA, fora feita diligência no local, a fim de verificar os fatos noticiados em investigação policial, no qual os agentes obtiveram informações sobre a existência de um foragido da justiça que estava comercializando drogas na região dos Tangarás, que levou os agentes até a residência do apelante LUCAS, no qual fora apreendidos os objetos ilícitos
.

Ressalte-se ainda que todos os agentes foram unânimes em afirmar que foram encontrados em sua residência, em uma bermuda que se encontrava no chão uma quantidade de entorpecentes, assim como ao ser abordado, o réu se identificou com outro nome, inclusive apresentou documento de identidade falso, vindo posteriormente a informar seu verdadeiro nome, não havendo nesse ponto qualquer contradição.

Cabe aqui destacar que a referida contradição trazida pela defesa diz respeito quanto a forma que teria ocorrida a denúncia, pois segundo os relatos dos policiais ELIAS e MÁRCIO seria uma denúncia anônima, o que nos parece que houve equivoco de interpretação, pois o IPC EDSON foi categórico em afirmar que fora os policiais de Belém que estavam em missão em Castanhal que fizeram a denúncia.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Muito embora o apelante tenha negado as condutas delitivas, percebe-se que suas versões não encontram amparo nas provas produzidas em juízo, sob o amparo do contraditório e ampla defesa, uma vez que ficou evidente as condutas delitivas e sua autoria por parte do apelante.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório na inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 304 do CPB
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois
87,802g (oitenta e sete gramas e oitocentos e dois miligramas), tratando-se de
substância análoga à COCAÍNA fora apreendido na residência do apelante LUCAS, onde fora encontrado, além de substância entorpecente, documento falso também fora encontrado, durante diligência da Polícia, tudo sob a guarda do apelante LUCAS, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há como acolher a absolvição do apelante nos crimes subscritos, uma vez que há elementos concretos que comprovam a participação do apelante LUCAS nos crimes descritos na denúncia, incidindo, portanto, nos termos dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art.304 do CPB.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

Belém, 29/08/2023